Tribunal: TJSP
Processo: 2301932-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegação de que o paciente corre grave risco de perigo à saúde em razão da pandemia causada por COVID-19 - Pedido de expedição de salvo-conduto - Impossibilidade - Paciente que cumpre pena já transitada em julgado - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem conhecida e denegada.